Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não conheceu da apelação por ausência de cabimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do recurso interposto.
III. Razões de decidir
3. A impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). Na espécie, não houve encerramento da fase de cumprimento de sentença. Portanto, mostra-se descabida a interposição do recurso de apelação.
4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão que se pretende impugnar.
5. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 203, 485, 487, 1.015; 93, IX. Emenda Constitucional n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.267; REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/05/2018; REsp 1.855.034/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/03/2020; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/8/2023; AgInt no AREsp n. 1.845.871/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021.
TJDFT, APC 0702746-70.2020.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/06/2021; APC 0708349- 27.2020.8.07.0018, Rel Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024; APC 00631540820098070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 4/10/2023.